Tribunal: TJMT
Processo: 1046246-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046246-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FIDC MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), CINTIA SANTOS FERREIRA BORGES - CPF: 029.905.721-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1046246-80.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°1046246-80.2025.8.11.0001

Agravante:
Cintia Santos Ferreira Borges

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CONCLUSÃO N° 3 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer o direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte agravante não comprova que as inscrições preexistentes nos cadastros restritivos são posteriores à anotação discutida nos autos.

4.

A existência de negativação legítima anterior afasta a configuração de dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A exclusão posterior das anotações, ainda que por pagamento, não afasta a incidência da conclusão n° 3 das Turmas Recursais do Estado De Mato Grosso.

6.

Ausente comprovação de circunstância excepcional apta a afastar a aplicação da súmula, mantém-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação indevida. 2. Incumbe ao consumidor comprovar que as anotações anteriores são posteriores ao registro discutido para afastar a aplicação da Súmula 385. 3. A exclusão posterior de registros negativos não afasta a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 385; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1038181-30.2024.8.11.0002, julgado em 19/03/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1046246-80.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°1046246-80.2025.8.11.0001

Agravante:
Cintia Santos Ferreira Borges

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Cintia Santos Ferreira Borges
.

Ação:
Declaratória de
Inexistência
de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (Id.
344697417

): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, condenou a empresa agravada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e determinou que esta exclua o nome da autora dos contratos que deram origem à divida questionada.

Decisão Monocrática (Id.
348449394
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida e afastar a condenação à indenização por danos morais.

Agravo Interno

(Id.

353162358)
: requer a reforma da decisão para ser afastada aplicação da
Súmula no 385 e para
ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id.
356065377)
: pugna pela manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1046246-80.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°1046246-80.2025.8.11.0001

Agravante:
Cintia Santos Ferreira Borges

Agravado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto por Cintia Santos Ferreira Borges em face da decisão monocrática, que deu
parcial provimento
ao recurso inominado do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao discutido nos autos, portanto, não lhe assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. CONCLUSÃO N.o 3/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação decorrente de negativação vinculada a débito relativo a serviço público de energia elétrica. A parte recorrente sustenta a regularidade da contratação e da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação do serviço e da legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro restritivo gera indenização por dano moral diante da existência de anotação preexistente em nome da consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte consumidora. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo à empresa comprovar a regularidade da contratação e da cobrança. A mera apresentação de telas sistêmicas extraídas unilateralmente dos sistemas da empresa não constitui prova suficiente da contratação ou da efetiva utilização do serviço, sobretudo quando desacompanhada de outros elementos que vinculem inequivocamente o consumidor ao negócio jurídico. A ausência de comprovação robusta da contratação, aliada à divergência de endereços e à inexistência de documentos contratuais ou registros idôneos de utilização do serviço, evidencia a fragilidade da prova produzida pelo fornecedor, impondo o reconhecimento da irregularidade do débito e da negativação. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é afastada quando demonstrada a existência de anotação legítima preexistente em nome do consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, bem como a Súmula 22 e a Conclusão n.o 3 da 1a Turma Recursal do TJMT. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Incumbe ao fornecedor comprovar de forma clara e idônea a contratação e a utilização do serviço pelo consumidor quando questionada a existência da relação jurídica. Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios não são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação ou da cobrança. A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação, sem prejuízo do cancelamento da anotação irregular. (...) (N.U 1038181-30.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)”.

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026